Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-82.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800219-82.2024.8.14.0095

APELANTE: CLAUDIO BARROS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
: Apelante preso em operação policial que encontrou cerca de 400 gramas de maconha no interior do veículo em que ele se encontrava. Alegação dos policiais de que o apelante teria confessado a propriedade da droga, razão pela qual não conduziram os demais ocupantes do automóvel à delegacia para posteriores esclarecimentos.

Tese defensiva
:

Em sede de preliminar, nulidade das provas obtidas com a abordagem e revista pessoal do apelante e do veículo de lotação em que estava uma vez que esta se deu somente pelo fato de ser ele conhecido da polícia em razão de possuir antecedentes penais, bem como pelo fato de a droga não ter sido encontrada em seu poder, mas no interior do veículo que fazia o transporte de outros passageiros.

PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA
AÇÃO POLICIAL, BEM COMO DA PROVA DELA DECORRENTE.
ACOLHIDA
.
Ação policial de abordagem, busca e revista pessoal e veicular destituída de justa causa, não sendo o fato de o apelante possuir antecedentes criminais justificativa a tal proceder. Ademais, os relatos prestados pelos policiais militares se mostram contraditórios e não se prestam a subsidiar um édito condenatório, não tendo estes sequer conduzido à delegacia, para os devidos esclarecimentos acerca dos fatos, demais passageiros do veículo que fazia o transporte de passageiros, “lotação”, e no qual foi encontrada a droga, solta, não na posse do apelante ou em meio aos seus pertences.

Alegação policial de que o apelante confessou ser o proprietário da droga que não se comprova por qualquer meio, tendo ele negado a autoria delitiva perante a autoridade policial e em Juízo.
Necessidade de que provas outras, que não apenas o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, principalmente nos casos em que tal versão é contestada, sejam produzidas. Condenação que exige a produção de provas irrefutáveis e suficientes e que tais provas venham a ser produzidas sem maiores dificuldades. Entendimento jurisprudencial de que o uso de câmeras corporais por ocasião da abordagem certamente deixaria claro qual das versões no caso efetivamente ocorreu. Caso em que se evidencia que o Estado optou por não se aparelhar de forma suficiente para produzir provas necessárias para eventual condenação. Alegação policial refutada. Ausência de provas a corroborá-la. Nulidade da ação reconhecida. Absolvição que se impõe.

Alegação preliminar acolhida. Prejudicada a análise do mérito recursal.

Questão em discussão
: Avaliar se a ação policial está eivada de nulidade e se há nos autos elemento de prova apto e suficiente à subsidiar o édito condenatório.

Razões de decidir
: Nulidade da ação policial comprovada,
fishing expedition
configurado. Abordagem e revista pessoal do apelante, bem como revista veicular, decorrente somente no fato de ter sido o réu reconhecido pelos policiais por possuir antecedentes penais. Droga encontrada no interior do veículo que fazia transporte de vários passageiros, “lotação”, não sendo possível se afirmar a quem pertencia.

Tese firmada
: Nulidade da prova. Teoria dos frutos da árvore envenenada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
,; CPP, art.
244 e

386, II.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no REsp: 2101494 SP 2023/0361793-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2024; STJ - HABEAS CORPUS Nº 774140 - SP (2022/0308743-6) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgamento: 25 de outubro de 2022;
STJ -
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgamento: 19 de abril de 2022
; TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022; TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CLAUDIO BARROS FERREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 22248689, que no dia 25 de março de 2024, por volta das 12h55min, na cidade de São Caetano de Odivelas, o ora apelante foi preso em flagrante na posse de entorpecentes, agindo em desacordo com determinação legal.

De acordo com o relato ministerial, a polícia militar estava em meio a uma operação, denominada “Operação de Bloqueio”, quando deram ordem de parada a um veículo, tipo taxi, cor branca, placa QVB9D43; que no interior do veículo reconheceram o ora apelante, que já possui passagens pela polícia pela prática do crime de tráfico, sendo submetido à revista pessoal, oportunidade em que foi encontrado em seu poder uma sacola contendo um tablete de maconha e um aparelho celular, sendo o ora apelante conduzido à delegacia para os procedimentos legais, onde negou a autoria delitiva.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do ora apelante pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 22248698, defesa prévia.

Em ID 22248705, recebida a denúncia.

Em ID 22248720, Termo de Audiência, mídia em ID 22248722/28, contendo alegações finais orais.

Em 22248737, Laudo nº: 2024.02.000434-QUI, atestando resultado positivo para a substância popularmente conhecida por maconha, Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., apresentando peso líquido de quatrocentos e quarenta e seis gramas, aquela apreendida em poder do apelante.

Em ID 22248742, sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena, ao final, cominada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID 24157521, pleiteia a defesa que se reconheça a nulidade do procedimento policial e da prova dele resultante uma vez que a abordagem e revista do apelante, bem como do veículo onde estava, não se deu em razão de justa causa, mas pelo simples fato de ser ele conhecido da polícia,

bem como por não ter restado provado que a suposta droga estava em seu poder, afirmando não haver provas de que esta lhe pertencia e que este nega a autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro
.

Em contrarrazões, ID 25180461, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, parecer em ID 26330293, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, afastando-se da dosimetria o vetor relativo ao art. 42, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
CLAUDIO BARROS FERREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINAR
- NULIDADE PROCESSUAL

Alega o impetrante serem nulas as provas colhidas aos autos por decorrerem de ação policial ilegal uma vez que sua abordagem e revista ocorreu sem que houvesse justa causa a tal proceder, sendo ele submetido à revista tão somente por possuir antecedentes penais; que em seu celular nada foi encontrado e que o veículo onde a droga estava era de transporte coletivo, pois no município de São Caetano de Odivelas não há linha de ônibus para o transporte coletivo, sendo a lotação o meio de transporte adotado e que demais passageiros não foram revistados, sendo certo que a droga poderia pertencer a qualquer um dos demais ocupantes do veículo.

Adianto que conheço e acolho a preliminar de nulidade suscitada.

Nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço, onde se observa, das derradeiras razões apresentadas oralmente em favor do ora apelante, ID 22248728, a insurgência de sua defesa contra a ação policial, pleiteando a aplicação ao caso da teoria dos frutos da árvore envenenada, razão pela qual não só conheço da preliminar como tenho por reconhecer a ilegalidade do procedimento policial, pois não reconhecer a ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais militares, da forma como se deu e em razão do que se deu, seria chancelar uma ação ilegal, o que é dever do Poder Judiciário repudiar.

É certo que o crime imputado ao apelante, tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, é de natureza mista, podendo o agente nele incidir com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci, (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), estando assim redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo acostado aos autos que constata se tratar de substância ilícita, maconha, aquela encontrada no veículo em que trafegava o ora apelante, se mostrando, portanto, inquestionável a materialidade do delito.

Tem-se dos autos que os policiais abordaram o veículo no qual se encontrava o ora apelante em razão de operação policial na estrada, fato que não configura qualquer ilegalidade, porém, a revista no veículo há que ser decorrente de fundada suspeita acerca da ocorrência de algum crime e não pode ser baseada em impressões subjetivas ou preconceitos, como o fato de determinada pessoa já ser conhecida da polícia, como ocorrido no caso dos autos.

O SGT PM Pedro da Silva Oliveira, testemunha ministerial, afirmou que estava em diligência, participando da “Operação Bloqueio” quando o ora apelante, vulgo ‘Dinho’, que ocupava um taxi, foi surpreendido portando droga; que estava em diligência visando impedir a entrada de entorpecentes e armas na cidade; que já tinham várias denúncias informando que a entrada de tais produtos era feita por meio de veículos de transporte de passageiros oriundos de Belém para aquela localidade; que a operação compreende a revista veicular e de passageiros; que abordaram o veículo em questão e em seu interior estava o apelante, que já é conhecido pela venda de drogas, principalmente no bairro em que reside; que a partir de sua identificação foi feita a revista veicular e posteriormente a busca pessoal, mas não se recorda do local em que foi encontrada a droga, se com ele ou se em algum compartimento do veículo, que era ocupado pela esposa dele e por mais dois passageiros que não conhece; que o apelante confessou ser o proprietário do entorpecente; que durante a operação outros veículos foram abordados, mas somente o réu foi conduzido à delegacia; que demais passageiros não foram ouvidos como testemunha e nem conduzidos à delegacia porque o réu assumiu a propriedade da droga, mas que se a autoridade policial entendesse necessário posteriormente poderia intimar as testemunhas e que houve autorização para revista veicular; que não presenciou o momento da apreensão da droga porque ficou responsável pela revista de outro passageiro.

A testemunha ministerial, PM Eliton Almeida de Oliveira, afirmou que a operação ocorre diariamente; que por volta do meio dia do dia em questão se aproximou o taxi e o SGT PM Pedro conhecia o “Dinho” e parou o taxi; que desceram 04 pessoas e que na sacola que o “Dinho” vinha trazendo foi encontrada a substância; que a sacola estava solta no interior do veículo, próxima às pernas dele; que acredita que o carro era ocupado por mais quatro pessoas; que ao lado do apelante tinha mais uma pessoa e que esta não foi conduzida à delegacia porque “Dinho” falou que a droga era dele; que a droga estava acondicionada em um tablete e não o conhecia de outras operações, sendo ele conhecido pelo sargento Pedro;

que outros veículos foram abordados, mas aquele em que o apelante se encontrava foi parado porque o sargento o reconheceu; que foi o responsável pela revista pessoal do apelante e quem encontrou o entorpecente, que estava dentro do carro; que demais ocupantes do veículo não foram conduzidos à delegacia porque “Dinho” confirmou que era o proprietário da droga e disse que sua esposa estava passando mal.

O PM Raimundo de Assis Siqueira, ouvido em Juízo como testemunha ministerial, relatou que participou da operação que resultou na prisão do ora apelante; que vários veículos eram parados, inclusive aquele onde se encontrava o ora apelante, que foi reconhecido pelo sargento Pedro que já o conhecia; que ele saiu do carro e foi confirmada a presença do entorpecente; que ele já tinha passagem e já era conhecido de algumas guarnições; que não se recorda do local onde foi encontrada a droga e ele confessou ser o proprietário; que não lembra quem realizou a revista pessoal no réu e viu quando foi encontrado o entorpecente, mas não lembra onde estava; que demais ocupantes do veículo não foram conduzidos como testemunhas, sendo estas os demais policiais que participaram da operação e que não era necessário mais testemunhas, afirmando não ser obrigado a solicitar ao dono do veículo autorização para efetuar revista neste, mas que pediu ao proprietário.

A esposa do ora apelante, Srª. Venise do S. de A. Souza, ouvida na condição de informante, relatou que o carro foi parado pelos policiais militares, mas que o veículo que seguia à frente não foi; que no veículo tinham quatro pessoas; que os policiais cochicharam entre si e em seguida pediram para todos os ocupantes saírem do veículo; que os passageiros foram revistados e o veículo também; que revistaram por dentro e depois os porta malas, onde foi encontrada a droga; que não tinham bagagem e o apelante não trazia nada consigo e em nenhum momento afirmou ser o proprietário da droga; que não conhece o taxista que conduzia o veículo, mas manteve contato com ele para que servisse como testemunha e ele se negou afirmando não querer problemas; que estava do lado oposto ao porta malas quando a droga foi encontrada; que não conhece o outro passageiro do veículo e que os policiais ao encontrarem a droga afirmaram que era do apelante, o conduziriam à delegacia e dispensaram os demais ocupantes.

Em juízo, o ora apelante negou ser o proprietário da droga encontrada no interior do veículo em que transitava, afirmando que nada foi encontrado em seu poder; que no local em que estava dentro do veículo nada foi encontrado; que eles foram para trás do carro, começaram a cochichar, abriram a mala do carro e falaram que encontraram droga e disseram que era sua, liberando o veículo e o detendo; que não confessou nada aos policiais militares e nada foi encontrado em seu poder; que vinha de Belém, da casa de sua mãe; que no veículo estava além de sua esposa mais dois passageiros que não conhece; que o policial Pedro o conhece e sabe que tem passagem.

Como se observa dos excertos ao norte colacionados, a droga efetivamente foi encontrada no interior do veículo em que se encontrava o ora apelante, porém, não se mostra possível afirmar, de forma indene de dúvida, que a ele pertencia na medida em que não foi encontrada em sua posse ou em meio a seus pertences, mas no veículo onde outras pessoas também estavam.

Os demais ocupantes do veículo, motorista e um terceiro passageiro, não foram ouvidos e sequer conduzidos à delegacia para apresentarem suas versões dos fatos, pois como afirmou o PM Raimundo de Assis Siqueira - seu relato e dos demais policiais, a seu entender, era suficiente meio de prova. Ocorre, porém, que tais relatos não conduzem à elucidação dos fatos na medida em que dúvidas persistem acerca das circunstâncias em que a droga foi encontrada e a forma como os policiais chegaram à conclusão de que pertencia ao apelante, que negou a autoria delitiva e igualmente negou ter confessado ser o proprietário do entorpecente encontrado, relato que foi corroborado por sua esposa, que afirmou que a droga fora encontrada na mala do veículo e que não traziam qualquer bagagem naquele compartimento.

O PM Eliton afirmou em Juízo que procedeu à revista pessoal do ora apelante e que ele não trazia nada consigo, tendo igualmente afirmado que o SGT PM Pedro já conhecia o ora apelante de outras passagens.

Deveriam os policiais, ao constatarem a presença da droga no interior do veículo abordado, promoverem seu devido acondicionamento de modo a não macular a prova e conduzir todos os ocupantes do automóvel à delegacia para que prestassem à autoridade policial os necessários esclarecimentos, mas não o fizeram. Despacharam o motorista, a esposa do ora apelante e o outro passageiro, só conduzindo o “Dinho” à delegacia em razão de alegada confissão deste, que nega veementemente tê-la feito.

Assim, que prova resta acerca da propriedade da droga? O que efetivamente liga o ora apelante à droga encontrada? Suas impressões digitais foram encontradas na embalagem? A droga foi encontrada em seu poder ou em meio a seus pertences? A resposta a todos estes questionamentos é única e simples: Não!

O PM Eliton afirma que a droga estava em uma sacola solta no interior do veículo, a testemunha da defesa, companheira do apelante, bem como este, afirmam que foi encontrada na mala do carro.

Os policiais militares Pedro e Raimundo afirmaram que não viram o local em que a droga foi encontrada e tampouco quem a encontrou, sendo os depoimentos prestados por estes contraditórios e, sob tal condição, não se prestam como válido meio de prova na medida em que a versão apresentada pelo órgão ministerial não restou corroborada por qualquer meio e, ressalto, a mera condição de ser o agente possuidor de antecedentes criminais não autoriza a revista policial, fato que, como se denota do relato do PM Eliton, foi preponderante à abordagem do veículo onde estava o ora apelante, sendo, portanto, ilegal a ação policial, a abordagem e busca pessoal do ora apelante e do veículo onde este se encontrava e, como consequência lógica, toda a prova de tal ação decorrente.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. d)
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 2.
Na espécie, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu empurrar um veículo com o intuito de fazê-lo funcionar. Depois que ele teve êxito, os agentes decidiram abordá-lo, sob o argumento de que o acusado tinha antecedente por tráfico de drogas. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, na sequência, embaixo de um tapete no interior do veículo, os militares localizaram “pinos” de cocaína. 3. De início, cabe destacar que a circunstância de o réu estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar “no tranco”, no caso concreto dos autos, não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do automóvel, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas
. É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de tentativa de furto do veículo a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu. 4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante,
o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel. 5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do “Direito Penal do autor” sobre o “Direito Penal do fato”, uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento
. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para “averiguação” da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. 6. Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização das buscas pessoal e veicular, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo. 7. Ordem concedida para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do processo. (HABEAS CORPUS Nº 774140 - SP (2022/0308743-6) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgamento: 25 de outubro de 2022).

Dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais e que subsidiaram a decisão singular, tem-se que a droga fora encontrada no interior do veículo em que era transportado o apelante e cuja busca ocorreu sem autorização judicial ou do proprietário do veículo, não restando demonstrado o justo motivo dos policiais a tal proceder, sendo este um importante ponto a ser considerado, além do fato de não haver como se afirmar a quem o entorpecente pertencia, não se prestando tais depoimentos a subsidiar um condenação, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (25,62 G DE COCAÍNA). RECONHECIDA NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. CARÁTER PERMANENTE DO CRIME. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO VERIFICADA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CAMPANA NO LOCAL. AGRAVADO QUE SE CONTRAPÔS À VERSÃO APRESENTADA PELOS POLICIAIS QUE O APREENDERAM. ÓRGÃO ACUSADOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O QUANTO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser necessária investigação prévia, ainda que breve, ou campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a abordagem pessoal. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem asseverou que policiais militares estavam em patrulhamento quando perceberam que o acusado, ao avistar a viatura, começou a correr e desfez-se da sacola que portava, no terreno do imóvel vizinho à sua casa. Dessa forma, o que teria motivado a abordagem pessoal seria apenas um possível nervosismo do agravado bem como o fato do mesmo ter abandonado uma sacola, o que, em tese, poderia justificar a busca impugnada. 3. Consta, porém, da sentença condenatória, que o agravado sustentou que, na data dos fatos, estava em frente a sua residência para esperar a entrega de um açaí que havia pedido. Então, visualizou os policiais militares. Na ocasião estava apenas de bermuda. Os policiais militares o abordaram e nada de ilícito foi localizado.Durante a abordagem, passou a ser agredido pelos policiais militares, em razão de seu histórico criminal. Tocou a campainha para buscar a ajuda de sua mãe, sem sucesso. Voltou a ser agredido e, por medo, saiu correndo. Subiu no telhado da residência de um vizinho e acabou caindo. Não trazia droga consigo. Não comercializa nem faz uso de entorpecente. Não arremessou nenhuma sacola com cocaína. Fugiu porque foi agredido pelos policiais militares (fl. 366) .4. Há, assim, um confronto de versões, inexistindo prova outra que não a palavra policial, de que o agravado teria tentado fugir e abandonado uma sacola. Nesse contexto, caberia ao órgão acusador apresentar provas que corroborassem o que foi alegado pelos agentes do estado, o que não ocorreu.5 . A necessidade de provas outras que não apenas o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, principalmente nos casos onde tal versão é contestada, se justifica não só em razão da exigência de provas irrefutáveis e suficientes para condenação como também pelo fato de que hoje existem meios suficientes de que tais provas venham a ser produzidas sem maiores dificuldades. O uso de câmeras corporais por ocasião da abordagem certamente deixaria claro qual das versões no caso efetivamente ocorreu. Fica evidente que o Estado optou por não se aparelhar de forma suficiente para produzir provas necessárias para eventual condenação.6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2101494 SP 2023/0361793-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Assim, como bem lega a defesa, nula se mostra a ação policial de revista pessoal nos passageiros do veículo, bem como a busca neste realizada, pois ausente a justa causa a tal proceder e o fato de ser o apelante conhecido da polícia

não configura justa causa a tal proceder, que não se justifica nem mesmo se houvesse alegação de “atitude suspeita”, o que sequer foi relatado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (ishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição baseada no tirocínio policial: a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes; b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis; c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. 7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade. 8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra”. Mais do que isso, “os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção” (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156). 9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. 10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP – reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de “eficiência” das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira Scheindlin. 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da “porta de entrada” no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança. 13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: "Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal". 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta “atitude suspeita”, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgamento: 19 de abril de 2022).

Portanto, ante a ausência de justa causa à ação policial, bem como à comprovação de que a droga encontrada pertencia ao apelante - o que há que ser reconhecido, e diante do entendimento do STF e do STJ, para os quais o proceder policial relatado nos autos configura nulidade da ação e das provas dela decorrentes, a absolvição do ora apelante é medida que se impõe, dando-se
provimento ao apelo e se reconhecendo como nulas todas as provas colhidas nos autos na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade,
por força do princípio
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita e apta a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual fora condenado o apelante, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
que, de acordo com Souza Neto, se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o
."
(SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto, uma vez mais, que é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, apenas e tão somente probabilidade de que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser dúbia e maculada pela ilegalidade, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada e, aplicando ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, reconheço a nulidade das provas obtidas pela polícia por serem decorrentes de
conduta ilícita,
absolvendo
o apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025